Tribunal: TJSP
Processo: 1002784-71.2017.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
no 1002784-71.2017.8.26.0022, da Comarca de Amparo, em
que é apelante MANOEL ALVES DE ARAÚJO (JUSTIÇA
GRATUITA) e é apelada METROPOLITAN LIFE
SEGURO E PREVIDÊNCIA PRIVADA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO, V. U. , de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) E
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002784-71.2017.8.26.0022 - Cr 281220e
2
Voto no 43.122
Apelação no 1002784-71.2017.8.26.0022
1a Vara de Amparo
Apelante: Manoel Alves de Araújo
Apelada: Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada
S/A
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Em face do grau da invalidez parcial do
autor e do cálculo a menor, condena-se a
seguradora ao pagamento da diferença
de indenização, mas se rejeita a
pretensão à reparação moral.
Segurado
apela
(fls.
247/256)
da
respeitável sentença (fls. 243/244) que lhe rejeitou demanda
por diferença de indenização de seguro. Insiste na pretensão,
impugna a perícia, que deixou de considerar a perda
funcional de setenta por cento do membro inferior esquerdo,
o que, sustenta, corresponderia a cinquenta e dois e meio por
cento do valor da tabela, e quer indenização moral.
Dispensava-se preparo (fl. 76) e veio
resposta (fls. 260/265).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002784-71.2017.8.26.0022 - Cr 281220e
3
1. A controvérsia recaiu sobre o grau de
invalidez e sobre o consequente valor da indenização do
seguro.
A perícia do Imesc confirmou a fratura
do platô tibial esquerdo do autor, a cirurgia com
osteossíntese e a diminuição do movimento do joelho.
Atestou
que
há
perda
funcional
incompleta do membro inferior esquerdo com repercussão
intensa, que corresponde a 18,7%, número a que chegou ao
considerar 75% a repercussão intensa de 25% a perda
funcional completa do membro inferior esquerdo (fls.
228/229).
Todavia, o laudo está equivocado na
consideração do percentual, porque não se trata de anquilose
total de um dos joelhos, cujo máximo é de 20% (fl. 148),
mas da perda incompleta do membro inferior esquerdo, cujo
máximo é de 70% (fls. 147 e 227), defendido pela própria
seguradora, que calculou 50% de 70% (fl. 104).
Assim, 75% de 70% correspondem a
52,50%, não a 18,7% nem a 35% (fls. 103/104 e 237) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002784-71.2017.8.26.0022 - Cr 281220e
4
refletem indenização de R$ 18.066,51, que resultam de
52,5% de R$ 34.412,40.
Como recebeu no âmbito administrativo,
R$ 12.044,34 (fl. 72), o autor tem direito à diferença de R$
6.022,17, com correção monetária e juros desde o
pagamento a menor.
2. Na recusa motivada da seguradora à
cobertura, ainda que improcedente, há mera inadimplência
contratual, não dano moral, e, portanto, não se justifica
indenização dessa natureza, na linha de precedentes do
Superior Tribunal de Justiça.*
3. Em suma, julga-se procedente em
parte a demanda e se condena a ré a pagar ao autor a referida
diferença.
Diante da reciprocidade da decadência, a
ré arcará com honorários de sucumbência em favor do autor
de quinze por cento sobre o débito que se apurar e o autor,
em favor da ré, de dez por cento sobre o valor corrigido da
causa.
Rateiam-se as custas e as despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002784-71.2017.8.26.0022 - Cr 281220e
5
processuais.
Ressalvam-se os efeitos da gratuidade
(Lei 1.060/50, art. 12, e Código de Processo Civil de 2015,
art. 98, § 3o).
4. Pelas razões e para os fins expostos,
dá-se parcial provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator
__________________________________
* - “Inocorrência de dano moral em virtude da resolução indevida do contrato,
uma vez que a simples violação contratual não é fato por si só apto a atingir
direito da personalidade, tratando-se de mero dissabor da vida de relação.
Julgados desta Corte Superior” - AgInt nos EDcl no REsp 1826520/RS, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 26/10/2020.
- “A jurisprudência deste Tribunal Superior entende que não há falar em dano
moral como decorrência de descumprimento contratual, exceto quando
verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a
direito da personalidade” - AgInt no REsp 1857268/RN, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
29/6/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002784-71.2017.8.26.0022 - Cr 281220e
6
- “O mero descumprimento contratual, embora possa ensejar reparação por
danos materiais, não acarreta por si só, danos morais” - REsp 1837434/SP,
Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
3/12/2019.
- “Nos termos da jurisprudência desta Corte, a mera inobservância do
contrato, ante a recusa administrativa de pagamento da indenização
securitária, não ocasiona dano moral a ser indenizado” - AgInt no AREsp
1206823/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA
TURMA, julgado em 24/8/2020.
- “O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o mero
descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de
entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, não acarreta, por si
só, danos morais” - AgInt no AREsp 1487683/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019.
- “Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero
inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais” - AgInt
nos EDcl no AREsp 1376833/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019.
- “Pretensão do segurado voltada à condenação da seguradora ao pagamento
de reparação por dano moral decorrente do atraso no pagamento do valor
indenizatório do seguro. Nos termos da jurisprudência do STJ, o mero
dissabor ou aborrecimento, experimentado em razão de inadimplemento
contratual, não configura, em regra, prejuízo extrapatrimonial indenizável.
Incidência da Súmula 83/Superior Tribunal de Justiça” - AgInt nos EDcl no
AREsp 1320884/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em 02/04/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1002784-71.2017.8.26.0022 - Cr 281220e
7
- “Esta Corte Superior entende que a lesão extrapatrimonial não decorre de
simples inadimplemento contratual, sendo necessária a demonstração de
ofensa a direitos da personalidade” - AgInt no AREsp 1304018/MG, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j.
15/4/2019, DJe 23/4/2019.